Tribunal: TJPA
Processo: 0800776-29.2021.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800776-29.2021.8.14.0013

APELANTE: MARCOS DA SILVA E SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO. VALORAÇÃO DA PALAVRA DA VÍTIMA. REVISÃO DA PENA-BASE. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por MARCOS DA SILVA E SILVA contra sentença que o condenou à pena de três meses de detenção, em regime aberto, pela prática do delito de ameaça, previsto no art. 147 do Código Penal, no contexto de violência doméstica contra sua mãe, ELIANA MARQUES DA SILVA E SILVA. A defesa pleiteia absolvição por insuficiência de provas (art. 386, VII, do CPP) ou, subsidiariamente, a revisão da pena-base.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se as provas constantes nos autos são suficientes para embasar a condenação; (ii) examinar se a fixação da pena-base foi devidamente fundamentada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condenação encontra respaldo na palavra da vítima, corroborada por outros elementos probatórios. Nos crimes cometidos em ambiente doméstico, a jurisprudência reconhece a especial relevância da palavra da vítima, sobretudo quando não existem contradições ou indícios de má-fé.

4. A fundamentação utilizada para valorar negativamente os vetores culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime na dosimetria da pena-base revela-se genérica, não atendendo ao requisito de fundamentação idônea previsto no art. 93, IX, da CF/88 e no art. 59 do CP.
Pena fixada no mínimo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A palavra da vítima, em crimes de violência doméstica, possui especial valor probatório, quando corroborada por outros elementos constantes dos autos.

2. A fixação da pena-base exige fundamentação idônea e específica, nos termos do art. 59 do Código Penal e do art. 93, IX, da Constituição Federal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 147; CPP, art. 386, VII;

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 1441535/ES, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, j. 28/05/2019, DJe 05/06/2019.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e julgá-lo parcialmente provido, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

MARCOS DA SILVA E SILVA
, inconformado com a r. sentença que o condenou à pena de três meses de detenção, em regime aberto, pela prática do delito de ameaça, tipificado no art. 147 do CPB, interpôs recurso de apelação, objetivando ver reformada a sentença, prolatada pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Penal de Capanema/PA.

Nas razões, a defesa postulou pela absolvição do apelante,
ex vi
do art. 386, inciso VII, do CPPB, alegando fragilidade do acervo probatório. Também requereu a revisão da pena-base. Por derradeiro, pugnou

pelo conhecimento e

provimento

do presente recurso.

Em contrarrazões, o órgão ministerial postulou pelo conhecimento e
improvimento

do apelo
. Nesta superior instância, o
custos legis

também se

manifestou pelo improvimento do recurso.

Sem revisão.

É o relatório. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do apelo e faço uma síntese dos fatos constantes do processo.

“[...] Consta nos inclusos autos de Inquérito Policial que, na data de 05 de dezembro de 2020, o denunciado MARCOS DA SILVA E SILVA, ameaçou de mal injusto e grave sua mãe ELIANA MARQUES DA SILVA E SILVA. Na data supracitada, na Nova Travessa, ramal de salinas, zona rural de Capanema - PA, residência da vítima, Marcos, fazendo uso de uma foice, ameaçou Eliana para que esta não entrasse em casa. A vítima relata que Marcos encontrava-se custodiado em uma casa penal e ao progredir para o regime aberto voltou a morar com ela, entretanto, desde então, passou a lhe ameaçar constantemente, bem como a todos que frequentam sua residência, razão pela qual, em 05 de dezembro de 2020, registrou a ocorrência. Ademais, a vítima relata que Marcos é muito agressivo e consome drogas ilícitas demasiadamente, logo, teme por sua segurança e já não mais suporta as ameaças. Perante a autoridade policial, o indiciado nega ter ameaçado a vítima, alegando que apenas se defendeu desta, bem como afirma estar ciente das medidas protetivas em seu desfavor. [...]” (SIC)

São os fatos.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

A defesa postulou pela absolvição do apelante, com fulcro no art. 386, inciso VII, do CPP, contudo, razão não lhe assiste.

Analisando os autos, observa-se que a materialidade e a autoria delitiva estão comprovadas pelos elementos de convicção produzidos na instrução criminal. Com efeito, a vítima confirmou em juízo a versão da acusação, relatando que foi ameaçada com uma foice pelo seu filho, ora apelante. A ofendida narrou que o recorrente teria levantado uma foice em sua direção, demonstrando não ter medo de usá-la contra a própria mãe. Tais fatos foram confirmados pelo depoimento da informante de Dilene do Socorro Silva e Silva, a qual recebeu um
telefonema

de

socorro

da ofendida,
logo após o ocorrido.

Transcrevo a prova oral constante da sentença:

“[...] A ofendida ELIANA MARQUES DA SILVA E SILVA declarou que foi ameaçada com uma foice pelo próprio filho, o qual apareceu em sua residência no dia das mães do ano de 2021, para pedir perdão por tudo o que havia feito para ela e que nunca mais faria algo com ela. Contudo, ELIANA perguntou o que seu filho havia feito, para saber se ele realmente estava arrependido do que lhe fez. Mas infelizmente, o acusado não soube dizer o motivo de pedir desculpas. Eliana relembra que pediu para o acusado procurar um “canto” (textuais) para ficar, pois o tempo em que havia ficado em sua casa, sempre foi muito agressivo. A vítima relatou que seu filho é usuário de drogas e fazia de tudo para arrumar confusão: “Eu disse para ele que ele podia ir lá em casa, desde que fosse em paz, numa boa! Mas a gente teve que fazer um pedido de novo porque ele ameaçou a minha filha (se referindo as medidas protetivas), pois enquanto eu estava na rua, ele chegou bêbado em casa ameaçando minha filha, e já conversei com ele, para ele parar com isso, mas quanto mais pedimos medidas protetivas, mais ele vai quebrando!”. Voltando a data dos fatos, a vítima conta que seu filho lhe ameaçou com uma foice, o qual usa para trabalhar na roçar, detalhando que seu filho ficou com a foice levantada, mostrando que não tinha medo do que poderia fazer contra sua própria mãe. A ofendida relatou que não tem como conviver com MARCOS, por diversas situações, citando outros episódios de violência e agressões verbais praticadas por este. A informante DILENE DO SOCORRO DA COSTA SILVA E SILVA, irmã do réu, afirmou que não estava no local na hora do fato, mas que sua mãe ligou e contou o que havia acontecido. Bem como, compartilha que seu irmão MARCOS sempre fazia ameaças e dava muita dor de cabeça para a família, bem como em outro momento o acusado iniciou uma briga com outro dos seus irmãos, e que para apartar a discussão, os vizinhos tiveram que intervir. Além disso, afirma que seus irmãos também já sofreram ameaças vindas de MARCOS
[...]”

É assente que a palavra da vítima tem especial relevância nos crimes praticados em ambiente doméstico e familiar, principalmente quando corroborada por outros elementos probatórios. Isso porque estes delitos são praticados, na maioria das vezes, na clandestinidade e sem a presença de testemunhas, como no presente caso, o que torna a palavra da vítima especialmente importante, devendo ser considerada o principal elemento de convicção, a fim de se chegar a uma
conclusão

segura e

justa
.
É o entendimento

da jurisprudência:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL DOLOSA E AMEAÇA PRATICADOS NO ÂMBITO DOMÉSTICO. ARTS. 129, § 9.º, E 147, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. APONTADA NEGATIVA DE VIGÊNCIA AO ART. 386, INCISO VII, CONJUGADA À INTELIGÊNCIA DO ART. 155, CAPUT, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NÃO CONSTATAÇÃO. PLEITO RESIDUAL DE DESCLASSIFICAÇÃO DELITIVA PARA A FORMA CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. INVERSÃO DO JULGADO. SÚMULA N.º 7/STJ. PALAVRAS DA VÍTIMA. VALOR PROBATÓRIO DIFERENCIADO. PROVA ORAL CORROBORADA EM JUÍZO POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. PRECEDENTES. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PREJUDICADO. REEXAME DE PREMISSAS FÁTICO-PROBATÓRIAS. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...]
Pela interpretação do regramento disposto no art. 155, caput, conjugada à redação do art. 201, ambos do Código de Processo Penal, é pacífico o entendimento deste Tribunal Superior no sentido de que nos crimes praticados à clandestinidade, sem a presença de terceiros, mormente no âmbito das relações domésticas ou nos crimes contra a dignidade sexual, as declarações da vítima - como espécie probatória positivada no ordenamento pátrio e permeada pelo sistema do livre convencimento motivado - gozam de destacado valor probatório, notadamente quando evidenciam, com riqueza de detalhes, sem contradições e em confronto com os demais elementos de convicção colhidos e ratificados na fase processual, as circunstâncias em que realizada a empreitada criminosa.
[...] Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 1441535 ES 2019/0035971-5, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 28/05/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/06/2019)”

Desta feita, não há que se falar em insuficiência de provas para a condenação.

DA PENA-BASE

A defesa também requereu a revisão da pena-base. Assim, mister transcrever a dosimetria:

“[...]
CULPABILIDADE: Consistente na reprovabilidade da conduta criminosa (típica e ilícita), de quem tem capacidade genérica para querer e compreender ou entender (imputabilidade) e podia, nas circunstâncias em que o fato ocorreu, conhecer a sua ilicitude (potencial consciência da ilicitude), sendo-lhe exigível comportamento que se ajuste ao direito (manifestar sua vontade livre nesse sentido). No caso destes autos, o denunciado podia, nas circunstâncias, deixar de praticar a infração penal, entretanto, livre e conscientemente optou por praticá-la, pois ninguém o obrigou a ameaçar a ofendida. A culpabilidade está presente, não havendo qualquer causa que exclua os elementos que a integram, sendo máximo o grau de reprovação da conduta do sentenciado;
ANTECEDENTES: Os autos não indicam maus antecedentes do sentenciado até a data do fato; CONDUTA SOCIAL: As informações contidas nos autos não permitem aferir que o réu mantinha vida fora dos padrões de normalidade social; PERSONALIDADE: Sem elementos para aferição;
MOTIVOS DO CRIME: Nada há que favoreça o sentenciado;

CIRCUNSTÂNCIAS: Não favorecem de igual forma o réu; CONSEQUÊNCIAS EXTRAPENAIS: Sérias, haja vista as consequências psíquicas de ser vítima de agressões físicas e ameaças;
COMPORTAMENTO DA VÍTIMA: em nada a vítima colaborou para a execução do delito.
Assim, para o crime de AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO, fixo a pena-base de 03 (três) meses de detenção.
Em segunda fase, inexistem agravantes ou atenuantes passíveis de aplicação, pelo que mantenho a reprimenda em 03 (três) meses de detenção. Em terceira fase, inexistem causas de aumento e diminuição passíveis de aplicação, pelo que
fixo a pena em 03 (três) meses de detenção, patamar em que a torno definitiva [...]”

Sem delongas, adianto que assiste razão a defesa. Deveras, uma simples leitura do cálculo de pena mostra que o julgador não empregou fundamentação idônea na valoração negativa dos vetores culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime. Ao contrário, procurou justificar genericamente a fixação de pena base dois meses acima do mínimo legal.
Logo, é curial que se reforme a sentença, para fixar a pena do réu em um mês de detenção, em regime aberto
,
a qual considero definitiva e concreta, diante da

falta de agravantes, atenuantes, causas de aumento e diminuição de pena.

Ante o exposto, data vênia do parecer ministerial, dou parcial provimento

ao apelo, nos termos da fundamentação. É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 11/12/2024